Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OBJETO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. COBERTURA FOTOGRÁFICA EM FORMATO TIME LAPSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO AVIADA PELA EMPRESA CONTRATANTE. IMPORTES DERIVADOS DE ATIVOS DA TITULARIDADE DO SÓCIO. PRETENSÃO FULCRADA NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE ATIVA PATENTEADA. PEDIDO RESSARCITÓRIO. ENFRENTAMENTO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES VERTIDOS. DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO. GÊNESE DO DESPENDIDO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA (CPC, ART. 373, I E II). DIREITO. FATOS CONSTITUTIVOS. DANO. EXISTÊNCIA. MENSURAÇÃO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. FATOS NÃO DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. PEDIDO NÃO FORMULADO. PETIÇÃO INICIAL. BALIZAMENTO. PEDIDOS. RESSARCIMENTO PELO INADIMPLEMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. “PERDAS E DANOS”. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PROVA DO DANO. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTESTAÇÃO SERÔDIA. RECONHECIMENTO. EFEITOS SOBRE OS FATOS. DIREITOS DISPONÍVEIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO E UTILIDADE DO INSTRUMENTO PROCESSUAL MANEJADO. INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DEFESAS INDIRETAS DESPROVIDAS DE SUSTENTAÇÃO. REJEIÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.

2. Sobejando vinculada aos importes vertidos como contraprestação pelos serviços contratados junto à ré postada na angularidade passiva, e fiada a pretensão deduzida pela parte autora no fundamento de que os importes vertidos derivaram de ativos da titularidade de seu sócio, ensejando a germinação do direito de ser contemplada com a repetição do que vertera como expressão do princípio que veda o enriquecimento sem causa, sua legitimidade ativa ad causam ressoa inexorável, pois demanda direito próprio coadunado com a repetição do que dispendera, e não direito do cônjuge que figura como co-titular da conta bancária respectiva, mormente por não ter engendrado a transação que implicara o dispêndio do que é almejado (CC, art. 884; CPC, art. 18).

3. Alinhando a parte autora fatos destinados a enlaçar a empresa ré à pretensão ressarcitória proveniente dos fatos que apontara, ressaltando que vertera valores à conta de sua titularidade, referentes à contraprestação dos serviços contratados e que não foram realizados, o havido conduz à apreensão de sua pertinência subjetiva com os fatos e com o pedido, restando por legitimada, na condição de protagonista dos fatos alinhados como causa de pedir, a compor a angularidade passiva da ação na expressão da teoria da asserção, reservando-se para o exame do mérito a apreensão de sua responsabilidade defronte a pretensão formulada.

4. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que reconhecera a ilegitimidade ativa da parte autora quanto a um dos pedidos que formulara, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, autoriza o Tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolver de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, §3o, inc. I, do CPC.

5. Conquanto apresentada a peça de defesa após o prazo regularmente assinalado e não apreciado pelo Juízo a quo, os efeitos de eventual contumácia em que incidira a parte ré não ensejam o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça vestibular com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos (CPC, art. 319).

6. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.

7. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.

8. Emoldurando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e contemplando pedido que deriva linearmente do exposto, ensejando a ilação de que do nela fora alinhado deriva logicamente a conclusão que estampa, contemplando, ademais, prestação certa, estando, ainda, aparelhada com os documentos indispensáveis ao guarnecimento do aduzido com supedâneo material, permitindo ao acionado defender-se sem nenhuma dúvida sobre o que lhe fora direcionado e demandado, não padece de nenhum vício ou lacuna aptos a ensejarem sua qualificação como inepta (CPC, art. 319).

9. O legislador de consumo incorporara a teoria finalista como critério para definir o consumidor e para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, enquadrando-se nessa posição pessoa jurídica que contrata serviços de cobertura fotográfica como insumo para desenvolvimento das atividades que desenvolve nos setores econômicos volvidos ao fomento de reforma e construção civil.

10. A par de não encerrar a destinação final do serviço adquirido por estar volvido ao incremento das atividades econômicas desenvolvidas pelo adquirente, se a pessoa física ou jurídica contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), não se afigura legítima sua conceituação como consumidora de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de prestação de serviços que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil, sujeitando-se a resolução dos dissensos dele derivados ao disposto no Código Civil, obstada, destarte, a inversão do ônus da prova pretendida.

11. Em consonância com o princípio de que o ajustado deve ser cumprido, aferida a culpa da prestadora de serviços pela resolução contratual em virtude do inadimplemento em que incidira, consubstanciado na inexecução total do negócio jurídico avençado, extinguindo-se, sob esse prisma, a relação contratual, a contratante faz jus à devolução do que despendera em razão do negócio, na sua integralidade, por traduzir corolário lógico e primário do desfazimento do negócio.

12. A resolução do negócio jurídico tem como corolário a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da sua formalização, ponderados os efeitos da resolução, o que, além de traduzir simples corolário do desfazimento do vínculo, se conforma com o princípio que repugna o locupletamento ilícito, devendo, na apuração dos efeitos da resolução, serem ponderados a origem do desfazimento do vínculo, os desembolsos realizados em razão do contrato e as condições em que a coisa negociada será restituída (CC, arts. 475 e 884).

13. Diante da imputação de responsabilidade civil aquiliana, germinada de ilícito a extrapolar o simples descumprimento contratual, deve-se ter em vista que o ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que, tendo o ilícito em que incidira sido determinado a sujeição do afetado aos prejuízos materiais que sofrera, fica obrigado a compensar os danos patrimoniais advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927).

14. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora, o dano emergente, como seus efeitos prospectivos, os lucros cessantes, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, não evidenciada a existência ou mesmo extensão do dano afirmadas pela parte autora, não pode ser assimilada tal como alegada, devendo observar o contexto das provas que guarnecem os autos (CC, arts. 402 e 403).

15. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de pedido condenatório por danos emergentes ou lucros cessantes, incumbe à parte autora comprovar o prejuízo imediato que sofrera ou aquilo que deixara de razoavelmente auferir por ocasião da emergência do fato jurídico ilícito do qual os danos materiais alegados germinaram.

16. Evidenciado o vertido à guisa de pagamento do preço ajustado pela prestação dos serviços de cobertura fotográfica, ensejando sua repetição, a ausência de comprovação, pela contratante, da subsistência de causa subjacente a lastrear o que despendera em razão, segundo ventilara, do contratado, deixando de evidenciar que guardavam vinculação com o contratado, ficando patente que não houvera a prova da subsistência do fato constitutivo do direito invocado à guisa de perdas e danos, determina a rejeição do pedido indenizatório por restar desguarnecido de lastro subjacente, consoante orienta a cláusula que regula a repartição do encargo probatório (CPC, art. 373, I e II).

17. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).

18. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ilegitimidade passiva refutada. Mérito. Julgamento imediato. Sentença reformada. Pedidos acolhidos em parte. Unânime.